Tribunal: STF
Processo: HC 82770
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACLARAR JULGAMENTO OBSCURO,
   COMPLETAR DECISÃO OMISSA OU DIRIMIR CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA
   NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
   ESCLARECIMENTO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU A
   ORDEM DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
   CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 312 DO
   CPP. INTENÇÃO DE VER NOVAMENTE APRECIADA A PRETENSÃO DEDUZIDA NO
   WRIT. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SOMENTE PARA ESCLARECER O
   FUNDAMENTO DA DECISÃO DE DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.      Os embargos
   de declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição de que
   se reveste o julgado.
2.      A alegada omissão suscitada pelo
   embargante nos primeiros embargos declaratórios foi devidamente
   suprida no julgamento dos embargos, eis que constou expressamente
   do voto do relator o fundamento do art. 312 do CPP para a
   manutenção da custódia cautelar do embargante.
3.      Não houve
   contradição no julgamento dos embargos de declaração, mas, sim, o
   preenchimento de omissão no julgamento do habeas corpus para
   deixar expresso o fundamento do art. 312 do CPP para a manutenção
   da prisão do embargante.
4.      Ficou devidamente esclarecido com o
   julgamento dos primeiros embargos declaratórios que esta Turma
   denegava a ordem de habeas corpus com fundamento na necessidade
   de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5.
        Nestes novos embargos declaratórios, resta nítida a intenção do
   embargante de ver novamente apreciada a pretensão deduzida no
   writ, a despeito de haver sido analisada por ocasião do
   julgamento da impetração e aclarada quando da apreciação dos
   primeiros embargos declaratórios.
6.      Embargos parcialmente
   acolhidos somente para esclarecer que a denegação da ordem do
   habeas corpus nº 82.770 teve como fundamento a garantia da ordem
   pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo
   Penal.